Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente a comprovação do preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado que regularize na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Os agravantes, ao interpor o recurso, deixaram de recolher o preparo e formularam pedido de gratuidade de justiça, razão porque estão dispensados da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício, especialmente porque são proprietários de empresa cujo capital social é de R$50.000,00, possuem movimentação financeira mensal superior a R$10.000,00 somente na conta mantida perante o NU Bank, além de saldo em outras instituições financeiras - ID’s 52455739 - Pág. 48, 52455747 - Pág. 9, 52456416 - Pág. 40, 72 e 110). Desta forma, faculto aos agravantes, a comprovação, no prazo de 5 (cinco) dias, dos pressupostos para a gratuidade de justiça ou a regularização do preparo na forma dos artigos 99, § 2o e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46